Tribunal: STF
Processo: Rcl 58840
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 31.3.2023, por Carita Aparecida Freitas Matias contra ato do juízo da Primeira Vara da comarca de Monte Mor/SP. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante relata que, “na data de 26 de março de 2023[,] a Reclamante CARITA APARECIDA FREITAS MATIAS foi presa em flagrante delito como incursa, em tese, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) (…).



    Segundo depreende-se, a mesma e o implicado JAKSON FELIPE ZIVIANI MARIANO portavam pequena quantidade de entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 739,00 (setecentos e trinta e nove reais) em notas diversas e 02 (dois) celulares (...).



    Ademais, infere-se que em que pese as devassas inquisitivas tenham sido perpetradas por Guardas Municipais – em moldes revestidos por ilegalidade latente que será vergastada em momento oportuno – segundo consta dos termos de declarações dos Agentes Estatais que participaram da ocorrência, em revista pessoal em face da Reclamante, absolutamente nada de ilícito foi encontrado, na medida em que a mesma trazia consigo tão somente a quantia de R$ 139,00 (cento e trinta e nove reais) e aparelho celular de sua propriedade (...).



    Não obstante, por ocasião da audiência de custódia, o Magistrado Singular integrante do Foro Plantão – 34ª CJ – Piracicaba/SP optou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (…).



    Entretanto, em juízo prelibatório, não bastasse a evidente ausência de fundamentação para justificar a medida constritiva de liberdade extrema, 
sobeja-se evidente a necessidade de que os indícios de autoria absolutamente lacônicos sejam melhor descortinados no decorrer da instrução processual sob o crivo do contraditório, contemplando-se o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Ainda mais, levando-se em conta que a Reclamante é detentora de primariedade, não ostenta maus antecedentes (DOCUMENTO 04), possui residência, atualmente trabalha como ‘freelancer’ (DOCUMENTO 05) e, notadamente, enquadra-se nas hipóteses de concessão de habeas corpus coletivo de nº 143.641/SP emanado por este Pretório Excelso, notadamente, por figurar como genitora e a única responsável pelos seus filhos de idade tenra, além de suspeitar de uma nova gravidez no cenário contemporâneo”.



    Alega que, “[n]o caso em tela, dispensa adminículos a absoluta inobservância do habeas corpus coletivo de nº 143.641/SP emanado por este Pretório Excelso, ao passo que repisa-se que a Requerente, na condição de genitora de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e gestante da atual conjuntura está suportando as cerimônias degradantes do encarceramento ao arrepio da dignidade da pessoa humana, mesmo preenchendo todos os requisitos para fazer jus a medida menos invasivas”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Em primeiro lugar, digne-se o (a) Eminente Ministro (a) Relator (a) provimento liminar para que sejam suspensos os efeitos do decreto prisional primitivo e revogada a prisão preventiva combatida, a fim conceder a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas ou segregação domiciliar que, evidentemente, preenchem os critérios de adequação e suficiência na atual conjuntura previstos nos artigos 318 e seguintes do Código e Processo Penal, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura;



    b) Por ocasião do julgamento de mérito, a procedência da pretensão, tornando definitivos os requerimentos de urgência, a fim de que o Reclamante possa responder a eventual processo criminal deflagrado em seu desfavor em liberdade, até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, envolvido sob o manto do princípio constitucional da presunção de inocência como norma de tratamento;



    c) Por derradeiro, caso Vossas Excelências não entendam da forma acima esposada, considerando a manifesta ilegalidade verificada na espécie, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Carita Aparecida Freitas Matias ajuizou a Reclamação n. 58.820, em trâmite neste Supremo Tribunal, e a presente Reclamação n. 58.840, ambas contra o indeferimento do pleito de prisão domiciliar.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito.



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se e arquive-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora